Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700417-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SERGIO VIEIRA CAMPOS D E S P A C H O Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de SERGIO VIEIRA CAMPOS. Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido pelo DISTRITO FEDERAL. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2025 16:17:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador